Tribunal: TJPA
Processo: 0084852-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084852-38.2015.8.14.0301

APELANTE: SANDRA MARIA LOPES SIDONIO

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0084852-38.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: SANDRA MARIA LOPES SIDONIO

ADVOGADOS: LUCIANA CARDOSO NASCIMENTO – OAB/PA 22481 e JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA – OAB/PA 6258

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S/A

ADVOGADO:

ANDRÉ LUIS FEDELI – OAB/SP 193.114

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pela ré em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, extinta após acordo extrajudicial, com condenação da agravante em honorários advocatícios
para a parte autora;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante arguiu a inaplicabilidade da condenação em honorários;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da ação sem julgamento do mérito, motivada por acordo entre as partes, não exclui a aplicação do princípio da causalidade e, no caso, o ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento contratual da agravante;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A extinção do processo sem resolução do mérito por acordo entre as partes não afasta a incidência do princípio da causalidade, devendo arcar com os honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1410139/SP, DJe 18/09/2019; TJPA, AC nº 0006171-21.1996.8.14.0301, j. 29/06/2020; TJPA, AC nº 0001101-39.2010.8.14.0047, j. 27/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno

interposto por SANDRA MARIA LOPES SIDONIO contra a decisão monocrática (Id. 24782986) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que

julgou a
Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra si pelo BANCO RODOBENS S/A,
sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir superveniente, considerando a composição extrajudicial da lide entre as partes.

Nas razões recursais (Id. 25405551) a agravante sustentou que a sentença prolatada é contrária à pretensão do autor, ora agravado, não cabendo a condenação da ré em custas e honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões pela parte agravada (Id. 26098415).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia do recurso à definição da sucumbência, ante a prolação de sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão após a realização de acordo extrajudicial entre as partes.

É cabível a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais, ante o princípio da causalidade, na forma do art. 85, § 10 do CPC, tendo em vista que o ajuizamento da ação foi ocasionado pelo inadimplemento do contrato de financiamento firmado com a parte autora.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE REGULAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
"Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
( AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1410139 SP 2018/0320546-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019) – Grifei

APELAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA CONCLUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIVO. 1 - É necessário a existência de construção nova para o ajuizamento da ação, sendo irrelevante que, posteriormente, no curso da demanda, a mesma venha a ser concluída. Por outro lado, ainda que a obra estivesse concluída quando do ajuizamento da demanda, é entendimento uníssono da jurisprudência pátria de que a ação de nunciação de obra nova pode ser convertida em ação demolitória; 2- Não obstante a falta de interesse de agir superveniente, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor daquele que deu causa à propositura da ação. 3 –
No caso em tela, o arbitramento da verba honorária e de custas processuais deve ser pautado pelo princípio da causalidade e em detrimento do apelado, pois a perda superveniente do interesse de agir decorreu do cumprimento voluntário por parte do sujeito requerido, o qual deu causa a instauração do processo; 4 - Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA 00061712119968140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2020) – Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. PREMILINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DO APELANTE NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ESTABELECIDO NO ART. 20, § 4º DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de ausência do interesse de agir. Resta evidente o interesse da apelada na obtenção dos referidos documentos, posto referir-se à sua pessoa. Ademais, a obtenção documental, mostra-se imprescindível a apelada, para fazer prova na instrução em eventual ação de cobrança de FGTS e, portanto, necessários para instruir a peça inicial. 2. Mérito. A apresentação do documento pelo Apelante importa em flagrante reconhecimento da procedência do pedido da apelada, devendo, pois, responder pelas custas processuais e honorários advocatícios. 3. A parte vencida deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, na forma prevista no art. 20, § 4º do CPC/1973.
4. Comprovada a pretensão resistida, deve-se atribuir à apelante a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, em virtude do princípio da causalidade
. 5. Insurgência em relação ao quantum arbitrado nos honorários advocatícios. Imperiosa a condenação em honorários de sucumbência e, a sua fixação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida a sentença de improcedência da demanda 6. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.
(TJ-PA - AC: 00011013920108140047 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/09/2018) – Grifei

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2025